Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-28.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 1000813-28.2019.8.11.0045
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1000813-28.2019.8.11.0045
Apelante: Município de Lucas do Rio Verde
Apelado: Klaus Maikon de Morais
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Após, voltem-me conclusos para o julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. MÁRCIO VIDAL,
Relator.